Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-86.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA – Não discute o mérito – Autoria e materialidade sobejamente comprovados.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE – A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas aliadas às circunstâncias concretas do caso em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA – Não discute o mérito – Autoria e materialidade sobejamente comprovados.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE – A grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas aliadas às circunstâncias concretas do caso em analise, demonstram que o apelante se dedicava à atividade criminosa, não fazendo jus ao benefício.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –– POSSIBILIDADE – Alterado para o inicial semiaberto. Inteligência da Súmula 719 do STF.
Recurso parcialmente provido.